Tribunal: TJMMG
Processo: 2000959-43.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL - CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO - ARTIGO 439, “E”, DO CPPM.
- Se o caderno probatório é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática delitiva, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000959-43.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 30/06/2022 Publicação: 08/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL E LESÃO CORPORAL – CONDENAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – ARTIGO 439, “E”, DO CPPM. - Se o caderno probatório é insuficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática delitiva, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Wallysson Thiago Costa Braz, Alexssandro Rodrigues do Nascimento, José Ribeiro Neto e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto por José Ribeiro Neto, Wallysson Thiago Costa Braz e Alexssandro Rodrigues do Nascimento, para absolvê-los com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), restando prejudicada a análise do pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. RELATÓRIO O 3º Sargento PM José Ribeiro Neto, o Soldado PM Wallysson Thiago Costa Braz e o Soldado PM Alexssandro Rodrigues do Nascimento foram denunciados perante o juízo da Comarca de Itaguara/MG, em razão dos seguintes fatos, in verbis [...] Consta dos autos que, na madrugada do dia 6 de abril de 2016, na Rodovia BR 381, próximo à Fundição Califórnia, nesta cidade, os denunciados e outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram com emprego de violência e grave ameaça a vítima Diego Paulo dos Santos a sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação. Os denunciados, na qualidade de policiais militares, abordaram a vítima durante patrulhamento preventivo realizado no local dos fatos, bairro no qual anteriormente teria ocorrido um delito de roubo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo apurado, a vítima estava dirigindo-se à empresa Fundição Califórnia, onde trabalha como ajudante de fundidor, na condução de sua motocicleta de placa GSL2492, quando recebeu a ordem de parada do denunciado Walysson, que estava na viatura policial Fiat/Palio, conduzida por outro miliciano não identificado. A vítima não obedeceu a ordem, por estar com o documento do veículo irregular, tendo empreendido fuga. Posteriormente, abandonou a moto numa estrada de terra e se escondeu numa mata próxima ao local. Ao sair em direção à BR-381, a vítima deparou-se com a viatura policial retrocitada, oportunidade na qual fora abordado pelos milicianos, chegando, sem seguida, outra viatura (GM/Blazer) com os denunciados Alexssandro e José. Todos procederam a abordagem e busca pessoal na vítima, com a qual nada de ilícito fora encontrado. Após realizarem buscas nas proximidades (tendo sido, inclusive, vasculhados a mochila da vítima, localizada onde a mesma havia se homiziado da primeira abordagem), os denunciados, com o fim de obter informações, desferiram vários socos, chutes e golpes de cacete nas costelas do ofendido, que já se encontrava algemado. Ainda fizeram várias perguntas, em tom de agressividade, sobre drogas e seu possível envolvimento com atividades de traficância. Ato contínuo, o denunciado José colocou uma sacola plástica na cabeça da vítima (no interior da qual havia borrifado spray de pimenta), vindo a segurá-la, de modo a impedir a sua respiração. O ato fora repetido por aproximadamente quatro vezes, sempre acompanhado das perguntas acerca das drogas e seguido de ameaças de morte. No total, as agressões duraram por volta de duas horas. Após todas as agressões, a vítima fora levada ao quartel da Polícia Militar nesta cidade, local onde os denunciados continuaram a lhe fazer perguntas sobre o seu envolvimento com tráfico, tendo sido realizada pelo denunciado José nova Ainda no quartel a vítima fora outra vez ameaçada pelo denunciado José, que ordenou a ela que não contasse para ninguém sobre as agressões sofridas, dizendo "não fale para ninguém o que fizemos com com você, porque a gente sabe onde você mora, eu dou um jeito em você". Ao final, a vítima teve a sua motocicleta liberada pelos milicianos, oportunidade na qual saiu do quartel policial. Em seguida buscou atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia, localizada nesta cidade, conforme relatório médico à f. 22. Assim agindo, os denunciados incorreram nas sanções do art. Iº, inc. I, alínea fl, c/c § 4º, inc. I, da Lei n. 9.455/97 [...] (Evento 1 – DENUNCIA5). A exordial acusatória foi recebida em 02/10/2018 (evento 1 – RECE_DENUN9). Os denunciados apresentaram resposta à acusação, arguindo, em sede preliminar, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, em face do advento da Lei n. 13.491/2017 (evento 1 – DEFESA PRÉVIA11, DEFESA PRÉVIA 12 e DEFESA PRÉVIA13). Por sua vez, o Ministério Público estadual requereu que fosse declarada a nulidade da decisão que recebeu a denúncia e dos demais atos processuais, com a declinação da competência para a Justiça Militar (evento 1 – PED DECLINA COMPET16). O meritíssimo juiz de Direito da Comarca de Itaguara/MG acolheu o pedido da defesa, reconheceu a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Militar estadual, o que fez com fundamento na Lei n. 13.491/2017 (evento 1 – DECL_COMPE15). Os autos foram distribuídos ao juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 1). A denúncia foi recebida no dia 04/09/2019 (evento 11). Foram inquiridas a vítima – Diego Paulo dos Santos –, as testemunhas de acusação – Marlene Maria Santos, Sônia Aparecida de Paula Ananias, Maria Helena Santos Araújo e Pedro Paulo de Moraes – (eventos 90, 112 e 214) e as testemunhas de defesa – Capitão PM Bruno Oliveira Rebuli, 2º Tenente PM Thiago César Moreira Batista, 2º Tenente QPR PM Edson Vital Belizário, Subtenente Wellington Lopes de Aguiar e Cabo PM Milton Mariel Vaz –, por meio de recurso audiovisual (eventos e 84 e 85). Os acusados – 3º Sgt PM José Ribeiro Neto, Sd PM Alexssandro Rodrigues do Nascimento e Sd PM Wallysson Thiago Costa Braz – foram interrogados (evento 298). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do Inquérito Policial Militar, e a defesa requereu que fosse organizada nos autos a resposta à acusação por ela oferecida (evento 299). Foram então juntados a peça de defesa prévia, anteriormente apresentada, e também o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 105.971/2016 (eventos 300 e 309). Em observância ao artigo 428 do CPPM, as partes apresentaram suas alegações finais, tendo o Ministério Público estadual pugnado pela condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. O Ministério Público requereu, ainda, a fixação de valor para reparação dos danos sofridos pela vítima, a suspensão dos direitos políticos, a decretação de perda do cargo público e ainda a observância do previsto no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011 (evento 316). A defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da denúncia e, consequentemente, pela absolvição de todos os denunciados, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM (evento 337). A MMa. juíza de Direito da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, prolatou sentença e decidiu desclassificar a conduta criminosa prevista no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 para a prevista no art. 222, §§1º e 2º, do Código Penal Militar (CPM), em concurso eventual de pessoas, condenando Walysson Thiago Costa Braz, Alexssandro Rodrigues do Nascimento e José Ribeiro Neto pela prática do aludido crime. As penas foram fixadas nos seguintes termos, verbis: Primeira Dosimetria da Pena referente ao policial militar, Walysson Thiago Costa Braz DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar [...] O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto [...] DOSIMETRIA DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA - ART.209, do Código Penal Militar. [...] O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 08 (oito) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 09 (nove) meses de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, [...] Por não atender às condições objetivas e subjetivas relativas à suspensão condicional da execução da pena, ante a soma das penas, não concedo ao sentenciado o referido benefício. Segunda Dosimetria da Pena referente ao policial militar, Alexssandro Rodrigues Do Nascimento DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. [...] O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto [...] DOSIMETRIA DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA - ART.209, do Código Penal Militar. O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 08 (oito) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 09 (nove) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, [...] Por não atender às condições objetivas e subjetivas relativas à suspensão condicional da execução da pena, ante a soma das penas, não concedo ao sentenciado o referido benefício. Terceira Dosimetria da Pena referente ao policial militar, José Ribeiro Neto DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar. [...] O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, [...] DOSIMETRIA DA PENA CORRESPONDENTE À VIOLÊNCIA - ART.209, do Código Penal Militar O Juízo Singular aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal em 08 (oito) meses de detenção. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando a agravante do art. 70, II, "g", com violação de dever de zelar pelo cumprimento da lei e de atender às formalidades legais, “l”, estando de serviço, ambos do CPM, o Juízo Singular agrava a pena em 01 (um) mês, aplicando ao acusado a pena-provisória de 09 (nove) meses de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Juízo Singular torna a pena-definitiva em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, [...] Por não atender às condições objetivas e subjetivas relativas à suspensão condicional da execução da pena, ante a soma da penas, não concedo ao sentenciado o referido benefício. Por fim, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPPM), c/c o art. o art. 3º, "a", do CPPM, foi fixado o valor de R$ 11.000 (onze mil reais) para reparação da infração, a ser pago pelos réus, em razão dos prejuízos sofridos pelo ofendido. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, alegou que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes e impõem uma decisão condenatória pelo crime de tortura. No que tange à materialidade delitiva, entendeu que esta restou demonstrada na prova produzida, no receituário médico e, também, no exame pericial indireto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Já quanto à autoria, afirmou que a vítima, Diego Paulo dos Santos, apontou seguramente os apelados como sendo os autores do crime. Nessa esteira, destacou o depoimento apresentado na sede da Promotoria de Justiça de Itagurada/MG e aduziu que, em todas as oportunidades em que foi ouvida, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a vítima narrou, de forma coerente e segura, a tortura a que foi submetida. Ressaltou que, em juízo, a vítima confirmou a dinâmica dos fatos e esclareceu que as agressões duraram aproximadamente uma hora, oportunidade em que sofreu socos e chutes além ter tido seu rosto inserido em uma sacola de plástico com spray de pimenta. Afirmou que as testemunhas inquiridas corroboraram os depoimentos prestados por Diego. Nesse contexto, destacou o depoimento prestado pela testemunha Marlene Maria Santos, mãe da vítima, a qual afirmou que, embora não houvesse presenciado as agressões, recebeu seu filho em casa com os olhos vermelhos em decorrência do spray de pimenta e com ferimentos no rosto e no punho. Disse que a testemunha Sônia Aparecida de Paula Ananias declarou ter encontrado Diego chorando, com os olhos bastante vermelhos e com algumas escoriações nos braços e rosto. Disse, também, que a testemunha Maria Helena Santos Araújo descreveu o empenho de Amanda, companheira do apelado Alex, para que a vítima não prosseguisse com o pedido de providências, declarando, ainda, que os apelados se mostraram dispostos a pagar o enxoval do filho da vítima, que estava prestes a nascer. Ademais, alegou que a vítima, entre outros traumas, necessitou ficar três dias afastada de suas atividades, por orientação médica. Alegou que as negativas apresentadas pelos réus não são críveis, extraindo-se do caderno probatório as lesões constatadas nos laudos e, também, a narrativa trazida pelo ofendido, que foi capaz de individualizar as condutas praticadas pelos militares e foi confirmada pelas testemunhas de acusação. Segundo a ilustre representante do Ministério Público, os policiais militares Walysson Thiago Costa Braz, Alexssandro Rodrigues do Nascimento e José Ribeiro Neto, no pleno gozo de suas funções e sob pretexto de realizá-la, abordaram a vítima Diego de forma truculenta, com o pretexto de encontrar drogas para caracterizar eventual tráfico de entorpecentes, e passaram a submetê-la a intenso padecimento físico e mental, agredindo-a com chutes, socos, sacola plástica com pimenta no rosto, conduta esta que se amolda perfeitamente ao crime de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97. Da mesma forma, alegou que a causa de aumento de pena constante no § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo, referente à especial condição dos agentes, policiais militares no exercício de suas funções, restou devidamente demonstrada. Outrossim, alegou que deve ser declarada a perda do cargo dos apelados, pelo crime de tortura, nos termos do disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97, tratando-se a medida de efeito secundário da condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e, nessa esteira, colacionou jurisprudência com a finalidade de respaldar seu argumento. Com essas considerações, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que os apelados sejam condenados pelo crime de tortura, nos termos do artigo 1º, I, “a”, e §4º, da Lei n. 9455/97. Requereu ainda a decretação da perda do cargo público dos apelados, em atendimento ao disposto no artigo 1º, §5º, da Lei n. 9455/97, bem como, após o trânsito em julgado, a declaração de que os apelados não poderão ser nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na administração pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, em observância ao artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011 (evento 353). A defesa de Wallysson Thiago Costa Braz, Alexssandro Rodrigues do Nascimento e José Ribeiro Neto interpôs recurso de apelação (evento 346). Em suas razões, alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 209 do CPM, considerando para tanto que a pena foi fixada em 9 (nove) meses e, entre o recebimento da denúncia (02/10/2018) e a publicação da sentença (18/11/2021), transcorreram mais de 3 (três) anos. No mérito, inicialmente alegou que não há provas irrefutáveis para se afirmar que “a violência e o constrangimento ocorreram e nem mesmo há vestígios corpóreos de terem ocorrido na intensidade descrita pelo ofendido [...]”. Disse que os apelantes foram coerentes em suas declarações prestadas no Inquérito Policial e no IPM e também em juízo e em todas as oportunidades declararam não terem abordado a vítima e que nem sequer a conheciam. Aduziu que o juízo a quo concluiu que o apelante estava mentindo, baseando-se somente na palavra da vítima e de seus familiares (que nada presenciaram e declararam apenas o que a “vítima” lhes relatou) e, ainda, desprezou o extrato de registros funcionais de um policial militar compromissado com a Corporação. Nesse sentido, pontuou os seguintes questionamentos, verbis: - Por que não dar crédito ao depoimento do militar da Sala de Operações da Unidade a que pertencem os militares, que declara, sob o compromisso legal de dizer a verdade, que a guarnição do Recorrente saiu de serviço às 03:00h da manhã, antes do horário mencionado pela vítima (05:00h)? - Por que as provas documentais (ficha de movimentação da viatura - escala de serviço - livro de controle de armamento) não foram consideradas? - Por que não foi considerada a declaração do intendente de que não há spray de pimenta para uso das guarnições em Itaguara? - Por que não foi considerado o depoimento do médico que atendeu à pretensa vítima e declarou, sob o compromisso legal, que não havia irritação, vermelhidão e/ou lacrimejamento nos olhos da vítima, ao contrário do que ela e seus familiares declaram? Alegou que os fatos ocorreram em uma cidade pequena, onde todos se conhecem, sendo conhecido principalmente o policial que está em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 contato direto com o povo, havendo de se questionar como uma pessoa que está sendo espancada e ameaçada de morte em local ermo, com os olhos irritados em virtude do uso de spray de pimenta, seria capaz de ter calma e gravar o nome dos policiais militares. Alegou a defesa que restou demonstrada, na peça de resposta à acusação apresentada e também nas alegações finais de defesa, a existência de contradições entre as declarações da vítima e de suas testemunhas. Alegou que os depoimentos do ofendido são contraditórios e demonstram que ele não foi abordado, tendo conseguido ludibriar a guarnição e evadir-se. De acordo com a defesa, os prejuízos supostamente suportados pelo ofendido são consequências da sua irresponsabilidade, leviandade e falta de respeito às autoridades. Alegou que a punição pautada, tão somente, nas declarações do indivíduo infrator e nos depoimentos de seus familiares que nada presenciaram constitui uma injustiça que fere muito mais do que a agressão pela qual a vítima alega ter passado, até porque a injustiça deixará marcas indeléveis nos militares e consequências drásticas, que os acompanharão pelo resto da vida. Quanto à dosimetria da pena, alegou que não há fundamentação legal que permita a fixação da pena-base acima do mínimo, tendo o juízo a quo apresentado as mesmas considerações para todos os apelantes. Nesse sentido, refutou os fundamentos trazidos na sentença, quando da análise das circunstancias judiciais, com os seguintes argumentos: que os apelantes são primários, de bons antecedentes e não respondem a qualquer outro processo; que as lesões sofridas pela vítima são levíssimas e não foram provocadas pelos apelantes; que não há nos autos qualquer atestado médico que comprove que a vítima precisou se afastar de suas atividades profissionais por três dias; e que o réu tem o direito constitucional de permanecer calado, o que não foi o caso, e também de não produzir provas contra si mesmo. Nesses termos, requereu a absolvição dos apelantes nos termos do artigo 439, alínea “a” ou “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu que seja apreciada a preliminar de prescrição da pena aplicada no delito previsto no art. 209 e que as penas aplicadas ao delito previsto no art. 222 do CPM sejam fixadas no mínimo legal. (evento 359). O Ministério Público estadual apresentou suas contrarrazões. Preliminarmente, disse que, caso não seja dado provimento ao recurso ministerial ora interposto, razão assistirá à defesa quanto à prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime descrito no artigo 209 do CPM, pois, nos termos do artigo 125, VII, do CPM, a pena fixada foi inferior a 1 (um) ano e, entre a data do fato e a instauração do processo, transcorreu lapso temporal de 3 (três) anos. Em seguida, reiterou os argumentos trazidos em seu apelo. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação, uma vez que próprio e tempestivo, provendo-se a preliminar de prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 arguida, por óbvio, se não provido o recurso ministerial, e, no mérito, pelo improvimento do apelo defensivo (evento 363). Por sua vez, a defesa apresentou suas contrarrazões de apelação e requereu que seja conhecido o recurso e, ao final, improvido o apelo ministerial, bem como requereu a absolvição de Wallysson Thiago Costa Braz, Alexssandro Rodrigues do Nascimento e José Ribeiro Neto, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM (evento 371). A e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino, em pormenorizado parecer, opinou pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo parcial provimento do interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença primeva, para condenar-se o Sd PM Wallysson Thiago Costa Braz, o Sd PM Alexssandro Rodrigues do Nascimento e o 3º Sgt PM José Ribeiro Neto nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, aplicando-se os efeitos previstos no artigo 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo representante do Ministério Público e pela defesa de José Ribeiro Neto, Wallysson Thiago Costa Braz e Alexssandro Rodrigues do Nascimento porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os apelantes, José Ribeiro Neto, Wallysson Thiago Costa Braz e Alexssandro Rodrigues do Nascimento, foram condenados nas iras do art. 222, §§ 1º e 2º, e do art. 209, ambos do Código Penal Militar, sendo-lhes impostas as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, respectivamente. Da detida análise do presente feito, entendo que o conjunto fático-probatório coligido aos autos não se apresentou suficiente para respaldar um decreto condenatório, pelos motivos que passo a expor. De um lado, temos que os fatos descritos na exordial acusatória foram inicialmente denunciados pela vítima, Diego Paulo dos Santos, no dia 08/04/2016, perante o 5º Pelotão PM da 7ª Companhia PM Independente, pertencente à 2ª RPM, sob os seguintes termos, in verbis: O reclamante deslocava de sua residência localizada no Campo dos Gentios por uma estrada de terra com sua motocicleta Honda Titan 125, de cor vermelha placa GSL-2492 e ao passar pela rua Imperial, localizada no bairro dos Dias, onde existe uma passagem que dá acesso a BR-381, o reclamante continuou seguindo a BR 381, sentido a São Paulo pelo acostamento, até chegar a trincheira que dá acesso ao lado da pista que segue para Belo Horizonte, quando ao se aproximar da trincheira de acesso viu que uma viatura da Polícia Militar descia, que veio a toda velocidade a fim de abordá-lo em baixo da trincheira, neste momento o reclamante desviou da viatura e continuou seguindo a marginal de acesso a BR 381, sentido Belo Horizonte TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 adentrando a BR 381, seguindo até próximo à reciclagem, onde adentrou na estrada de terra vicinal, por cera de “meio quilometro” pela estrada de terra que dá acesso à propriedade do Senhor “Ildes”, momento em que o reclamante abandonou a motocicleta ligada e passou a evadir a sentido a um canavial existente nas proximidades do local, a fim de se esconder dos militares que o perseguia. Neste momento percebeu que os militares passaram direito por sua moto que havia se desligado sozinha, mas que depois de uns minutos voltaram e encontraram a moto. Que os militares trouxeram a moto para o quartel. Depois aproximadamente trinta minutos o reclamante saiu do local onde se escondera e começou a caminhar sentido ao seu local de trabalho (Fundição Califórnia). Neste momento uma das viaturas que vinha pela Rua Padre Geraldo Rodrigues Costa desceu sentido a BR 381 e a outra viatura que vinha subindo pela BR 381, o encontraram próximo ao “morro da Cerâmica do Antônio Carlito” as margens da rodovia. O reclamante foi abordado pelos militares e conduzido ao local onde havia se escondido anteriormente. Ao chegar ao local, os militares o questionaram sobre onde estaria sua mochila e a sua blusa de frio de cor preta. Neste momento o reclamante foi algemado e lhe dito por um policial, alto, moreno, “se a gente achar as drogas que você estava carregado dentro da mochila, vamos te bater do mesmo jeito”. Segundo o reclamante, negou que estava as drogas, pois, suas mãos estavam sujas. O reclamante foi levado a um local arado (“por girico”), onde os militares passaram a agredi-lo com socos, chutes, gravatas, sacola com pimenta “(foi espirrada uma quantidade de spray de pimenta em uma sacola e colocada na sua cabeça)”. O reclamante alega ainda ter sido ameaçado de tomar um tiro na perna, quando disse que os vizinhos iriam escutar, os militares disseram que “ninguém iria escutar”, com medo o reclamante responder que o senhor Uildes, vizinho iria escutá-los, porém o policiais de nome Ribeiro disse: “ele é surdo e não vai escutar”. O reclamante alega ainda que permaneceu com os militares de aproximadamente 02:00 horas da manhã até as 05:00 horas sofrendo agressões e ameaças. Depois de algum tempo o reclamante foi trazido até o Quartel, onde foi e revistado e autorizado a beber água e depois de ser ameaçado com os dizeres: “se você contar para alguém, eu sei onde voe mora, eu dou um jeito”. Depois de alguns minutos o reclamante foi liberado e foi embora para a sua residência, logo após para o Hospital onde foi atendido pelo Dr. Pedro Paulo de Morais – CRM 12385, pois queixa de dor nas costelas, no tornozelo esquerdo e escoriações na lateral direita da face. Que passou no Ministério Público da Comarca, onde foi orientado a procurar a PMMG ou caso contrário que retornasse lá na segunda feira. – Evento 314 – OFIC1, págs. 04/06 – autos da 1ª Instância. Destaquei Posteriormente, no dia 11/04/2016, a vítima compareceu à Promotoria de Justiça da Comarca de Itaguara/MG e declarou, in verbis: Que no dia 06 de abril de 2016, por volta das 01:30 da madrugada, estava dirigindo-se para o seu local de trabalho (Fundição Califórnia), situada no bairro dos Dias, nesta cidade, em sua motocicleta, Honda, CG, placa GSL-2492. Que o declarante foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que os policias jogaram a viatura (pálio) na direção da moto conduzida pelo depoente e um dos policiais conhecido como Braz apontou um revólver e deu ordem de parada. Que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 depoente, por estar com o documento da moto atrasado, não parou a motocicleta e empreendeu fuga por uma estrada de terra, localizada nas proximidades da fundição Califórnia LTDA. Que a abordagem da Polícia Militar ocorreu na parte de baixo da trincheira existente na BR 381, bairro dos Dias, nesta cidade. Que da trincheira até a estrada de terra por onde o declarante empreendeu fuga houve perseguição policial. Que o depoente, em determinado momento, já na estrada de terra, localizada no bairro dos Dias, abandonou a moto e ingressou em um matagal. Que a Polícia Militar apreendeu a motocicleta e a levou para o quartel da PM de Itaguara. Que o depoente permaneceu escondido no mato por aproximadamente 30 minutos. Que o depoente resolveu sair do matagal e ingressou na rodovia 381, em direção à fundição Califórnia, ocasião em que se deparou com a viatura da Polícia Militar (pálio) a qual dirigia-se no sentido São Paulo/Belo Horizonte, a mesma viatura que fez a abordagem na trincheira. Que no interior da referida viatura (pálio) estavam os policiais conhecidos como Braz (banco do passageiro) e outro policial (banco do motorista) que o declarante não conhece. Que os dois policias que estavam na viatura (pálio) deram ordem de parada ao depoente e desceram do veículo. Que logo em seguida, outra viatura (blazer), com os policiais conhecidos como Ribeiro e Alex chegou ao local. Que Ribeiro e Alex desceram da viatura e também auxiliaram na abordagem do declarante. Que todos os policiais perguntaram ao declarante o que ele tinha dentro da mochila que ele (depoente) carregava por ocasião da abordagem feita na trincheira. Que o depoente afirmou que a mochila havia ficado no matagal em que ele havia se escondido e no interior dela só existia uma capa de chuva e uma lanterna. Que o depoente chegou a apresentar para o policial Ribeiro o crachá profissional que o depoente possui referente à fundição Califórnia. Que o policial Ribeiro chegou a fazer contato telefônico com o escritório da fundição, todavia, não conseguiu falar com ninguém, eis que o escritório da fundição só funciona no horário de 07:00 às 17:00. Que, como o policial não conseguiu falar no escritório da fundição, o depoente foi colocado pelos policiais no interior da viatura (pálio) e se dirigiram para o matagal em que o depoente havia se escondido. Que a mochila foi localizada no referido matagal e nada de ilícito foi encontrado pelos policiais dentro dela. Que os policiais começaram a perguntar pela blusa que o depoente estava vestindo, eis que o declarante estava apenas com a camisa (uniforme) da fundição. Que a blusa também foi encontrada pelos policiais nas proximidades do local em que a mochila estava e nada de ilícito foi localizado nela. Que, o depoente, já algemado, começou a ser agredido pelos quatro policiais que estavam no local, sendo eles conhecidos como Ribeiro, Braz, Alex e outro que o declarante não sabe o nome. Que este policial que o declarante não sabe o nome é baixa estatura, de pele clara e um pouco calvo. Que os referidos policiais começaram a bater no depoente, deferindo-lhe chutes, socos, golpes com o cassetete na região das costelas do declarante. Que o policial Ribeiro borrifou o spray de pimenta em uma sacola plástica e colocou na cabeça do depoente, segurando-o com um golpe chamado “gravata”. Que os policiais perguntavam ao declarante constantemente em que lugar estava a droga, ocasiões em que o depoente afirmava: que não sabia de droga nenhuma. Que o saco plástico com spray de pimenta era colocado na cabeça do depoente por cerca de 4 vezes, sempre acompanhado pelas seguintes perguntas: “onde está a droga?”; “para quem você trabalha?”; “você trabalha para o Cabaré?”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Que os policiais fizeram ameaças de morte contra o declarante, falando o seguinte: “vamos te matar, já que aqui não tem ninguém para escutar.” Que as agressões físicas e as ameaças duraram cerca de duas horas. Que, por volta de 05 horas da madrugada, os policiais colocaram o depoente no interior da viatura (blazer) e se dirigiram para o quartel da Polícia Militar situado nas proximidades da rodoviária da cidade de Itaguara. Que o depoente foi levado até o banheiro do quartel, momento em que o policial Ribeiro fez uma revista completa no depoente e não encontrou nada. Que o declarante ficou sentando em um banco do quartel da Polícia Militar, ocasião em que policial Ribeiro retirou as algemas do depoente e mandou que ele fosse embora [...]Que, na saída do quartel, o policial Ribeiro fez a seguinte ameaça ao depoente: “não fale com ninguém o que fizemos com você porque a gente sabe onde você mora, eu dou um jeito em você.” Que o policial Ribeiro liberou a motocicleta para o declarante, ocasião em que o declarante pegou o referido veículo foi embora do local. Que, em virtude das agressões, o depoente teve escoriações na face; membros superiores; edema em punhos e joelhos. Que, hoje, a pessoa conhecida como Amanda, filha de um indivíduo conhecido como “Cabelo”, trocador de ônibus, procurou a irmã do declarante chamada Maria Helena Santos Araújo, residente no bairro Novo Dias, próximo à igreja de São Cristóvão, procurando o número de telefone do declarante e afirmando que os policiais queriam que o “depoente retirasse a queixa”, que eles (policiais que participaram dos fatos) iriam pagar todas as despesas médicas do depoente e os dias em que ele não trabalhou. Que ’Amanda é vizinha de Maria Helena, irmã do depoente. Que a pessoa de Sônia, tia do declarante, residente na rua Onofre Lara, bairro dos Dias, tomou conhecimento, através de uma colega de trabalho, que os policias que participaram das agressões haviam dito que “pegaram o cara errado”, fazendo referência ao depoente [...] – Evento 1, OUT7, págs. 04/06 – autos da 1ª Instância. Destaquei Insta destacar que as duas declarações supramencionadas apresentam pequenas inconsistências, as quais, ao meu ver, são relevantes e que, aliadas ao restante do conjunto probatório, subsidiaram a formação do meu convencimento. Observa-se que, na primeira declaração, a vítima relatou que não foi efetivamente abordada, mas que “viu que uma viatura da Polícia Militar descia, que veio a toda velocidade a fim de abordá-lo em baixo da trincheira ...”. Entretanto, na segunda declaração, a vítima afirmou que foi efetivamente abordada, com base nos seguintes termos: “foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que os policias jogaram a viatura (pálio) na direção da moto conduzida pelo depoente e um dos policiais conhecido como Braz apontou um revólver e deu ordem de parada”. Registra-se, ademais, que, ainda na fase inquisitorial, a vítima prestou outras duas declarações. Em 06/06/2016, em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.971/2016, a vítima novamente descreveu que não foi efetivamente abordada, mas que se deslocava pela marginal da BR-381, para trabalhar na Fundição Califórnia, em Itaguara/MG, e, “ao deparar com uma viatura no local, percebeu que seria abordado e evadiu pela estrada vicinal de terra que dá sentido a reciclagem e a fundição onde trabalha”. É importante salientar também que, nesse terceiro depoimento, a vítima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 modifica as duas primeiras acusações de que foi agredida pelos 4 (quatro) policiais militares que integravam as duas guarnições, afirmando, nessa oportunidade, que “não sabe precisar quem é o militar que ficou na viatura, mas esclarece que esse militar em momento algum lhe agrediu” (evento 314, OFIC1, págs. 24/26 – autos da Primeira Instância). Por fim, a vítima prestou declarações perante a Polícia Civil, ocasião em que ratificou integralmente todo o teor de seus depoimentos prestados no dia 11/04/2016, na Promotoria de Justiça da Comarca de Itaguara/MG, bem como no Inquérito PM de Portaria n. 105971/2016 (evento 1, OUT7, págs. 26/27 – autos da Primeira Instância). Além disso, em juízo, a vítima narrou que: [...] Eu vinha trabalhar de moto, a moto não era roubada nem nada, eu parei debaixo da passarela sentido para ir trabalhar, passei na trincheira aí eu deparei com a viatura, ele sacou revólver, mirou e aí eu sai. Perguntado se os militares deram ordem de parada, respondeu que, não mandaram eu parar não ele só apontaram a arma e eu sai, fui, corri, entrei no matagal, deixei a moto e fiquei lá, depois eu sai do matagal e fui para o meu local de serviço normal e ai eu deparei com a viatura vindo já ai ele abordou, aí eu parei [...] eles me algemaram e colocaram no chão e ficaram falando que eu estava com droga, que eu estava mentindo, aí eles pegaram spray de pimenta colocou na sacola enfiou na minha cabeça e segurou e ficaram me perguntando cadê a droga e eu respondendo que eu não estava com nada não, que eu tinha corrido porque a moto estava irregular, mas que ela não era roubada. Perguntado quanto tempo se passou desde que eles apontaram a arma até a abordagem, respondeu que, eu fiquei no matagal uma hora, depois eu sai para fazer meu trajeto para o serviço, aí eu entre na rodovia e eles me abordaram e ficaram procurando droga, [...] eles não acharam nada mais eu fiquei lá apanhando. Eles deram tapa na minha cara, pisaram no meu tornozelo, apontaram a arma na minha cara falando que ia me matar e eu falei para não fazer isso [...]. Depois disso eles me levaram para o quartel, me revistou, o Ribeiro olhou e me liberou com a moto e tudo. Perguntou quem liberou, respondeu que, o Cabo Ribeiro. Ele me perguntou se eu ia para o serviço ou para casa e eu respondi que tinha perdido meu dia de serviço porque eu pegava uma e meia da madrugada. Perguntado sobre a quantidade de policiais que o abordaram, respondeu que, quatro policiais, a primeira viatura era a pálio com dois policiais e depois chegou a blazer com mais dois policiais. [...] Perguntado sobre o matagal, respondeu que era um canavial que entrou para dentro dele e ficou lá, que era habilitado [...] - Evento 112, VÍDEO2 – autos de Primeira Instância. Outro ponto que, ao meu ver, merece destaque é a incoerência das agressões denunciadas pela vítima com as lesões verificadas no atendimento médico na mesma data. Ora, Diego afirmou que, entre o período aproximado das 02:00 às 05:00 do dia 06/04/2026, foi agredido por quatro ou três dos acusados, com socos, chutes, golpes de cassetete na região da costela e, também, através de sacola plástica na cabeça com spray de pimenta. Todavia, o registro de atendimento médico efetuado na Santa Casa de Misericórdia de Itaguara de Diego Paulo dos Santos na data dos fatos (06/04/2016) apresentou o seguinte teor: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Paciente acima deu entrada no serviço com escoriações em face, membros superiores, edema em punhos e joelhos, por volta das 8:00h. PA=150x90 SAT O2= 99% FC= 105 bpm FR=20 irpm O médico subscritor do referido documento, Dr. Pedro Paulo de Moraes, esclareceu, em fase inquisitorial, que: [..] o paciente chegou com escoriações em face e queixo, e discreto edema de punho e joelho; Perguntado ao declarante se o paciente apresentava sinais de agressão; Respondeu que o paciente apresentava escoriações em face e queixo e discreto edema no punho e joelho, mas não pode afirmar se foi agressão; Perguntado ao depoente se havia no corpo do paciente queimaduras ou irritação no rosto (provocado possivelmente por derivados de pimenta); Respondeu que não; Perguntado ao depoente se o paciente apresentava marcas de algemas nos punhos; Respondeu que não; Perguntado ao depoente se haviam outros sinais que possam indicar ter sido a vítima agredida/torturada; Respondeu que a vítima apresentava escoriações em face e queixo, e edema de punho e joelho, e que esse edema de punho não tem como afirmar que foi provocado algema, pois, era discreto; Que o depoente recorda que o paciente Diego, relatou que era por volta de 01h00min, quando foi abordado por policiais militares, e segundo ele foi agredido por quatro policiais militares; Que o paciente deu entrada no hospital no horário de 08h06min, do dia 06/04/2016 [...] - evento 1 - OUT7, págs. 45/46 No mesmo sentido, em juízo, o médico Pedro Paulo de Moraes confirmou o depoimento prestado em fase inquisitorial e, ao ser questionado se podia afirmar que a vítima teria sido agredida ou torturada, disse que: não tem como delimitar se foi agressão ou se ele caiu, não tem como falar como foi criada aquela lesão, eu tenho como falar como é a lesão, eu tenho um edema de punho agora se foi por algemas, se foi por compressão porque amarraram ele não sei, não dá para dizer, é prejudicado demais para falar [...] – evento 274, AUDIO/VÍDEO02 – autos de Primeira Instância. O exame pericial indireto, realizado em 21/09/2016 pela Polícia Civil - Posto de Perícia Integrada/Betim, a partir do “relatório/receituário” médico supramencionado, não esclareceu como teria sido produzida a ofensa à integridade corporal da vítima (evento 314, OFIC1, págs. 57/58 – autos de Primeira Instância). Na mesma esteira, verifica-se que o horário que a vítima afirmou ter sido liberada do quartel, por volta das 05:00, especificamente pelo Cb Ribeiro (evento 112, VÍDEO2 – autos de Primeira Instância) não é compatível com a escala de serviço do referido militar. Observa-se que a guarnição policial formada pelos apelantes Cb PM José Ribeiro Neto e Sd PM Alexssandro Rodrigues do Nascimento estava escalada para o turno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 3º/4º/1º, ou seja, das 17:00 do dia 05/04/2016 às 03:00 do dia 06/04/2016 (evento 314, OFIC1, pág.13). A testemunha Cb PM Milton Mariel Vaz, que exercia a função de radioperador e de intendente na data dos fatos, corroborou o horário constante na escala de serviço e ainda esclareceu que: No dia [...] teve solicitação de apoio de uma viatura para outra em relação à abordagem de uma motocicleta, porém não conseguiram abordar ela [...] Perguntado se teve alguma notícia na rede rádio sobre a placa GSL 2492 ou sobre a vítima na rede rádio, respondeu que, não teve nada. Perguntado sobre o seu horário de serviço e sobre a sua função, respondeu que, eu estava de 19h ás 07h como intendente e é cumulado com a função de radio operador. Perguntado se no dia dos fatos ouviu algum anúncio de um suposto acompanhamento de motocicleta pela rede rádio, respondeu que, não. Perguntado se no pelotão tem spray de pimenta para equipar as guarnições, respondeu que, não. Perguntado se recorda a hora que a guarnição do Sargento Ribeiro largou serviço, respondeu que, 03h da manhã. Perguntado se o Pelotão tem livro de entrada e saída de viaturas, respondeu que, sim - Evento 85 – ÁUDIO/VÍDEO1 – autos de Primeira Instância. Vejam que as agressões denunciadas pela vítima concernentes à utilização de spray de pimenta, bem como as lesões que tal artefato teria provocado, que foram descritas pelas testemunhas Marlene Maria Santos e Sônia Aparecida de Paula Ananias (mãe e tia da vítima, respectivamente), não foram confirmadas pelo médico que realizou o atendimento no mesmo dia, tampouco encontram amparo nas informações prestadas pelo Intendente daquela fração. Outrossim, registra-se que não foi trazido aos autos o livro de movimentação/entrada e saída da viatura, o que poderia comprovar o horário que a guarnição comandada pelo Cb Ribeiro efetivamente teria encerrado o serviço e deixado o quartel, se às 03:00, conforme escala de serviço e prova testemunhal, ou se por volta das 05:00, conforme noticiado pela vítima. Lado outro, temos que os apelantes foram uníssonos em afirmar, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, que, embora tenham perseguido um motociclista em fuga, não lograram êxito na sua abordagem. Portanto, apesar de a palavra da vítima ter importância, esta apresentou desarmonia com outros elementos de prova acostados ao caderno probatório, demonstrando-se, assim, insuficiente para comprovar de forma inequívoca a prática dos delitos de constrangimento ilegal e lesão corporal ou, ainda, de tortura, impondo-se, dessa forma, a absolvição dos apelantes, em observância ao princípio do in dubio pro reo, conforme sedimentado entendimento dos tribunais superiores. Confira-se: [...] Na ausência de prova inequívoca de que o acusado emitiu ordens para o subordinado inserir informações falsas ou de que praticou ele mesmo as condutas descritas no tipo penal para falsificação ideológica dos documentos, é afastada a autoria. 3. Os possíveis beneficiários do alegado conluio fraudulento seriam os proprietários TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 da gleba de terra, que não possuem nenhuma relação comprovada com o acusado. Não restou provado, também que o réu concorreu dolosamente para a aquisição do imóvel para valor que se alega superior ao de mercado à época dos fatos, o que afasta seu concurso no crime de estelionato (art. 386, V, do Código de Processo Penal). 4. Pretensão acusatória julgada improcedente. (STF - AP 421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015) [...] II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 915.956/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.) Por essas razões, dou provimento ao recurso interposto por José Ribeiro Neto, Wallysson Thiago Costa Braz e Alexssandro Rodrigues do Nascimento, para absolvê-los com fulcro na alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), restando prejudicada a análise do pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Com base nos mesmos fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator